Tribunal: TJMT
Processo: 1015504-75.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015504-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), JAIR DAL PIVA - CPF: 345.224.929-87 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AMUS - ASSOCIACAO AGROPECUARIA MANANCIAL DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 32.446.484/0001-93 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA - CPF: 897.815.891-91 (EMBARGADO), ROBERTO CARLOS DIONESIO LUCAS - CPF: 547.256.401-82 (EMBARGADO), SERGIO JORGE DA SILVA NUNES - CPF: 411.715.861-91 (EMBARGADO), TEMISTOCLES CAMARGO - CPF: 518.663.409-30 (EMBARGADO), CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 365.883.001-82 (EMBARGADO), LUCAS HELFENSTEIN RAMOS - CPF: 007.567.651-61 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA DE FREITAS - CPF: 730.774.961-00 (EMBARGADO), DIRCEU DO PRADO - CPF: 659.901.889-00 (EMBARGADO), ADELMO TONICETE SCHMAETECKE - CPF: 362.663.101-04 (EMBARGADO), JURANDIR FIDELIS DOS SANTOS - CPF: 535.466.871-91 (EMBARGADO), DIRCEU ASSIS DE OLIVEIRA - CPF: 714.067.949-53 (EMBARGADO), DOWGLAS RIBEIRO SCARPIM - CPF: 015.252.991-82 (EMBARGADO), ADELSON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 390.733.001-34 (EMBARGADO), JOSE AILTON LEITE GUERINO - CPF: 651.777.461-00 (EMBARGADO), ORLANDO FERMINO GONCALVES - CPF: 022.241.041-89 (EMBARGADO), DEIVI PATRIC BURATTI - CPF: 014.280.051-10 (EMBARGADO), DAVI FRANCISCO BURATTI - CPF: 469.305.589-15 (EMBARGADO), NEIVA DAL PIVA - CPF: 295.955.179-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANOR JOSE DAL PIVA - CPF: 258.599.199-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI DAL PIVA SPIAZZI - CPF: 622.807.679-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE DAL PIVA - CPF: 496.075.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DAL PIVA - CPF: 499.514.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARGARETH DAL PIVA SIMONETTI - CPF: 605.021.939-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIR DAL PIVA - CPF: 707.926.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSECLER MARIA DAL PIVA - CPF: 821.001.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONIR DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DAL PIVA - CPF: 027.861.619-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANGELO PAULO DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE DAL PIVA - CPF: 612.113.899-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE DE FATIMA GONCALVES DA SILVA DAL PIVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEREZ PINTO DE LIMA - CPF: 608.329.590-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCINDO GABRIEL SPIAZZI - CPF: 194.587.629-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ TARCISIO SIMONETTI - CPF: 250.516.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 677, § 3º, DO CPC. EXISTÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. ATUAÇÃO PROCESSUAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto para reconhecimento de nulidade da citação em embargos de terceiro, sob alegação de que deveria ter ocorrido pessoalmente e não em nome de advogada cujo mandato estaria extinto com o trânsito em julgado da ação principal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à tese de nulidade da citação por suposta extinção do mandato e inaplicabilidade do art. 677, § 3º, do CPC no caso concreto.

III.
Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o manejo dos embargos (CPC, art. 1.022).

4.

O mandato outorgado à procuradora permaneceu válido até sua revogação expressa em 27/09/2024, havendo atuação processual ativa e acesso aos autos após o trânsito em julgado da ação principal.

5.

A citação, nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, é legítima quando realizada na pessoa do advogado constituído nos autos principais, enquanto não houver revogação ou outra causa legal de extinção do mandato.

IV.
Dispositivo e tese

6 . Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A citação em embargos de terceiro, havendo advogado constituído nos autos principais, deve ser realizada na pessoa do patrono, por publicação no órgão oficial, enquanto não houver revogação expressa ou outra causa legal de extinção do mandato. 2. A atuação processual posterior ao trânsito em julgado e antes da revogação formal afasta a alegação de nulidade da citação."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração
opostos por
JAIR DAL PIVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

Defende omissão quanto a necessidade de citação pessoal, ao deixar de se manifestar sobre a tese suscitada nas razões de agravo de instrumento, que a determinação de intimação pessoal nos termos da ordem expressa emanada pelo próprio juiz de origem.

Aduz que a ausência de enfrentamento direto da alegação fulmina a validade do acordão, pois se trata de argumento idôneo, relevante e dotado de potencial decisivo.

Assevera que a ação encontrava-se extinta e transitada em julgado desde o ano de 2.019, fato incontroverso, “o que significa que não havia mais relação processual ativa ou mandato vigente entre o patrono da ação principal e o ora embargante no momento da propositura dos embargos de terceiro”.

Pondera ainda que “Tais argumentos foram reiteradamente apontados como razões para o provimento do agravo, sendo que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente essas teses, limitando-se a reproduzir, de forma abstrata, a regra do art. 677, § 3º, do CPC, sem análise crítica do contexto processual concreto.”.

Seguindo, defende ainda que acordão deixou de analisar a inaplicabilidade do artigo 677 §3º., do CPC no caso concreto, e ignora os argumentos centrais: que a ação foi extinta e transitada em julgado desde 2.019.

Requer o provimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão verificada, com o acolhimento da tese de nulidade da citação realizada em desconformidade com a forma determinada pelo juízo de origem.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
JAIR DAL PIVA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DE CITAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MANDATO VÁLIDO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE PROCURADORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ART. 677, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Jair Dal Piva contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade da citação realizada nos embargos de terceiro, sob o argumento de que foi efetuada por publicação no Diário da Justiça em nome de procuradora cujo mandato teria se exaurido com o trânsito em julgado da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação realizada na pessoa da advogada constituída na ação principal, à luz do art. 677, § 3º, do CPC, especialmente diante da alegação de esgotamento do mandato e ausência de citação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O art. 677, § 3º, do CPC, estabelece que, havendo procurador constituído nos autos principais, a citação em embargos de terceiro deve ocorrer por publicação no órgão oficial.

4. O mandato outorgado ao advogado subsiste enquanto não houver revogação expressa ou causa de extinção, não se extinguindo automaticamente com o trânsito em julgado.

5. Constatada a atuação ativa da antiga procuradora nos autos, inclusive com petições e acessos posteriores ao trânsito em julgado, inexistindo comunicação prévia de revogação ou substituição, revela-se legítima a citação realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A citação do embargado em embargos de terceiro deve ser realizada na pessoa do advogado constituído nos autos principais, nos termos do art. 677, § 3º, do CPC, enquanto não houver revogação expressa ou outra causa legal de extinção do mandato."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não se verifica qualquer vício processual a ser reconhecido.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que não houve revogação dos poderes conferidos à advogada então constituída, a qual permaneceu atuante nos autos. Restou registrado que a procuradora teve pleno acesso ao processo de Embargos de Terceiro, não havendo, à época, comunicação de revogação ou substituição do mandato, providência que somente veio a ocorrer em 27/09/2024, com a juntada de nova procuração.

Nos termos da norma legal aplicável, a citação deve ser realizada em nome do advogado constituído, mediante publicação no órgão oficial, salvo determinação expressa em sentido diverso — o que não se verificou no despacho que determinou a citação da parte nos autos dos embargos de terceiro.

Quando o embargado possui advogado constituído no processo principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos devem ocorrer na pessoa do patrono, por meio de simples publicação oficial. Tal diretriz consta do art. 677, § 3º, do Código de Processo Civil, que dispõe: “Não tendo procurador constituído nos autos principais, o embargado será citado pessoalmente; caso contrário, a citação será feita na pessoa do advogado, por meio de publicação no órgão oficial.” Essa previsão — correspondente ao art. 1.050 do CPC/1973 — objetiva conferir celeridade e efetividade ao contraditório, aproveitando o vínculo processual já estabelecido.

O acórdão foi minucioso ao registrar que a antiga procuradora, regularmente constituída, permaneceu atuante inclusive após o trânsito em julgado da ação principal, com a apresentação de petições em 2022 e 2023, além de comprovar que o agravante, por meio de sua representante, teve acesso aos autos dos embargos de terceiro em fevereiro de 2023, antes mesmo da certificação do prazo para contestação.

Não houve, até 27/09/2024, qualquer comunicação ao juízo acerca de revogação ou substituição do mandato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a procuração outorgada na fase de conhecimento subsiste para todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença, enquanto não formalmente revogada (REsp n. 2.084.166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi). Consoante o art. 682 do Código Civil, o mandato extingue-se pela revogação ou renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, por mudança de estado que inabilite o mandante ou o mandatário, pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio, sendo certo que nenhum desses eventos foi constatado antes da data mencionada.

A manutenção da validade do mandato até manifestação expressa em sentido contrário resguarda a confiança legítima entre cliente e advogado e preserva a estabilidade da representação processual. No caso concreto, não há indício de revogação formal antes de 27/09/2024, nem comunicação de destituição da patrona, motivo pelo qual era legítima a citação na pessoa do advogado regularmente constituído.

A atuação ativa da procuradora nos autos reforça a aparência de regularidade e afasta alegações de prejuízo. O acesso ao sistema e a prática de atos processuais demonstram ciência inequívoca da demanda, tornando insubsistente a alegação de nulidade.

Além disso, embora os embargos de terceiro constituam ação autônoma, guardam relação de acessoriedade com o processo principal, do qual derivam. Essa conexão justifica plenamente que a citação do embargado seja realizada na pessoa do advogado constituído nos autos originários, conforme expressa previsão do art. 677, § 3º, do CPC, dispensando-se nova citação pessoal.

Assim, a regularidade do ato citatório é manifesta, não havendo qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade.

A pretensão deduzida nos presentes embargos de declaração, portanto, traduz mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida no acórdão embargado, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

Deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas advirto as partes de que a reiteração de recursos manifestamente infundados poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

Ante todo exposto,
EMBARGOS REJEITADOS.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025